Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717855-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECY OLIVEIRA TELES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecy Oliveira Teles contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 154920437 do processo n. 0705898-31.2021.8.07.0006) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Banco do Brasil S.A., determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0735523-94.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 46545933), narra o agravante que iniciou o procedimento de cumprimento da obrigação de pagar consignada na sentença do processo de origem, contudo o Juízo a quoentendeu pela necessidade de prévia liquidação. Relata, então, que interpôs agravo de instrumento, que, por sua vez, foi provido por esta e. Corte para dispensar, no caso, a liquidação. Descreve, contudo, que a magistrada de origem determinou a suspensão do processo, mesmo após o julgamento do referido recurso. Sustenta que o acórdão do agravo de instrumento não possui efeito suspensivo, a fim de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença (art. 995 e art. 1.026 do CPC). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar ao Juízo a quo a continuidade do cumprimento de sentença, conforme decidido no acórdão n. 1663613”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em razão da prevenção verificada (ID 46549949), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Valdecy Oliveira Teles, ora agravante, contra o Banco do Brasil S.A., ora agravado, no qual se almeja a satisfação da obrigação de pagar prevista no título judicial (ID 106000302): Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: (...) 2. CONDENAR a requerida na restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora após o falecimento de seu marido até a efetiva cessação da cobrança pela ré, com incidência de correção monetária, pelo INPC, desde cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A magistrada a quo, contudo, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de o título executivo ser ilíquido, sendo, portanto, necessária a prévia liquidação do julgado (ID 139593548). Contra a referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0735523-94.2022.8.07.0000, no qual esta d. 2a Turma deu provimento para “determinar o processamento do cumprimento de sentença na origem”, dispensada a liquidação da sentença, haja vista o quantum debeatur, no caso, poder ser definido por meio de simples cálculos aritméticos. Por pertinente, colaciona-se o inteiro teor do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O § 2o do art. 509 do CPC estabelece que, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 2. Na hipótese, a obrigação de pagar exposta no título executivo judicial consiste na restituição, em dobro, dos valores despendidos pela autora e reputados indevidos, que podem ser aferidos pelos extratos bancários constantes nos autos. A eventual incidência sobre o valor principal de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios não é suficiente para se exigir o procedimento de liquidação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1663613, 07355239420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) O recurso transitou em julgado em 20/3/2023, com comunicação ao Juízo de origem em 22/3/2023 (ID 153234290). Sobreveio, contudo, a decisão ora recorrida, na qual suspendeu o processo até o “julgamento final” do referido agravo de instrumento n. 0735523-94.2022.8.07.0000 (ID 154920437). Na hipótese, conforme descrito, existe acórdão transitado em julgado amparando a pretensão do exequente quanto à possibilidade de prosseguimento do feito executivo, dispensada a prévia liquidação. Com efeito, conforme salientado, o acórdão do agravo de instrumento n. 0735523-94.2022.8.07.0000 expressamente consignou que “a obrigação de pagar exposta no título executivo consiste na restituição, em dobro, dos valores despendidos pela autora e reputados indevidos, que podem ser aferidos pelos extratos bancários constantes nos autos. A eventual incidência sobre o valor principal de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios não é suficiente para se impor o procedimento de liquidação”. O diploma processual civil veda, por outro lado, a rediscussão de uma determinada matéria no âmbito de um mesmo processo, especialmente, à mingua de elementos novos[2]. No ponto, segundo sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser acatada por remédios próprios previstos no próprio diploma processual (art. 988, II[3]), sendo inadmissível a reanálise da questão pela interposição de novo recurso de acerca da mesma matéria. Assim, o presente recurso não deve ser admitido, devendo o exequente, em caso de eventual descumprimento de decisão judicial, ajuizar a reclamação, nos termos legais. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4]. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [3] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;